Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta a Embargante omissão no Acórdão, sob a alegação de que fundamentou o seu direito à nomeação no fato da existência de vagas ter sido declarada pela Administração Pública quando o concurso ainda estava dentro do prazo de validade.
3. Não assiste razão à Embargante. Foi pontuado no Acórdão que as desistências e nomeações tornadas sem efeitos se deram quando expirado o prazo de validade do concurso. Portanto, as novas nomeações feitas no dia 03.05.2019 não geram direito à nomeação da agravante, uma vez que a sua colocação não foi alcançada por essa nova nomeação e as desistências havidas nessa só ocorreram após expirado o prazo de validade do concurso.
4. A embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.